Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-07.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000210-07.2020.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida a espécie de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Lázaro Roberto Moreira Lima contra ato da MMa Juíza de Direito do 8o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que chamou o feito à ordem para anular a sentença prolatada nos autos sob no 8037335-04.2018.811.0001.
No entanto, compulsando os autos de origem, vê-se que este Magistrado prolatou a decisão lançada na movimentação de no 12, que o torna impedido para apreciação do presente mandamus.
Assim, determino a redistribuição dos autos.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 04 de maio de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto